Tribunal: STF
Processo: AI 776736
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-14
Data de publicação: 2011-06-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SUBSCRITO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. RECURSO INEXISTENTE. AGRAVO IMPROVIDO. 


I - A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de considerar inexistente o recurso interposto por advogado sem procuração nos autos e de que não se aplica a regra do art. 13 do CPC em sede extraordinária. 




II - Agravo regimental improvido.